Tribunal: TJMT
Processo: 1033153-87.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033153-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Suspensão do Processo, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (AGRAVANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (AGRAVANTE), JOHN SERGIO DE SOUSA - CPF: 055.677.491-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – DECISÃO QUE RELEGA O EXAME DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA APÓS O JULGAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO –

AÇÃO DE CONHECIMENTO COM CONTROVÉRSIAS MAIS ABRANGENTES (PLANO DE EXISTÊNCIA) – RECURSO DESPROVIDO.

1. Escorreita a decisão do juízo da execução que, na pendência de ação declaratória de nulidade do título, relega o exame da exceção de pré-executividade, em que se pretende discutir a certeza, liquidez e exigibilidade do contrato exequendo, para após o julgamento da mencionada ação de conhecimento.

2. O
princípio da economia

e celeridade processual
não serve de justificativa para determinar que o juízo decida, em procedimento desprovido de instrução probatória – questões (relacionadas ao plano de validade e eficácia do título) menos abrangentes que as controvérsias em discussão em ação de conhecimento, cuja amplitude probatória é bem maior.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE IVANIR PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
contra
a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000976-08.2017.8.11.0003 ajuizada por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
,
a qual postergou a análise do pedido formulado em sede de
exceção de pré-executividade
– qual seja, a extinção do feito executivo diante da incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título exequendo (questão de ordem pública) –, sob fundamento da suspensão dos autos executivos até o término da tramitação e o exaurimento do processo anulatório conexo (
Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de Tutela de urgência em caráter antecedente
n. 1002734-51.2019.8.11.0003).

Narra o recorrente que a execução foi distribuída em 16/02/2017, trazendo como título exequendo o
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
, em que houve a revogação do mandato e suposta inadimplência da quantia de R$280.000,00 que, em valores atualizados, corresponderia, segundo o causídico exequendo, a R$528.530,35, tendo o feito tramitado sob o rito da execução por

quantia certa, sob fundamento de existência de cláusula penal que previa o pagamento integral em caso de antecipada rescisão (CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO).

Anota que oposta exceção de pré-executividade sob o argumento da existência de vício insanável consistente na iliquidez do título – questão de ordem pública – que, por consequência, deveria ensejar a anulação de todos os atos executivos decorrentes, com a extinção não meritória do feito, nos termos do art. 924, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC/15, a análise de tal postulação foi postergada para após

Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de Tutela de urgência em caráter antecedente
n. 1002734-51.2019.8.11.0003.

Inconformado, defende o espólio executado/excipiente a possibilidade de o juízo
a
quo proceder de imediato a análise das questões aptas a extinguir da execução nos termos dos art. 803, inciso I c/c art.783, ambos do CPC/15, mediante acolhimento da exceção de pré-executividade, até mesmo por se tratarem de matérias de ordem pública, o que culminaria com a consequente perda superveniente do interesse processual na ação de conhecimento conexa, em pleno atendimento aos
princípios da economia
e
celeridade processual
.

Sustenta que tendo incontroversamente havido a revogação antecipada do mandato pelo cliente – antes, portanto, da prestação integral dos serviços advocatícios pelo advogado agravado – o contrato de honorários não mais constitui título executivo extrajudicial, em razão da ausência de liquidez, devendo a referida remuneração ser proporcional ao serviço efetivamente prestado, o qual só pode ser apurado em ação própria, de conhecimento.

Afirma que não há se falar em coisa julgada pois o ato seria nulo, insuscetível de confirmação, de modo que jamais se convalesce pelo decurso do tempo.

Argumenta que, além disso, observando-se detidamente os fundamentos tecidos por este Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da apelação interposta nos autos da
Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico c/c pedido de Tutela de urgência em caráter antecedente
1002734-51.2019.8.11.0003, ainda que se possa discutir e divergir quanto ao alcance e amplitude da decisão do acórdão que anulou a sentença de improcedência (por cerceamento de defesa), é inegável que o exequente pretende expropriar bens e direitos da então cliente, adjudicando imóveis por preço vil, em nítido abuso de direito.

Ressalta que, na ocasião, o voto de relato registrou que,
“conforme se pode depreender do Laudo de Avaliação de ID. n. 96770969 - Pág.1, datado de 02.06.2017, o imóvel matriculado sob o n. 1.786 do CRI de Poxoréu, com área de 144 ha + 10m2, foi avaliado em por inacreditáveis R$22.000,00, o que corresponde ao valor de R$152,77 por hectare, vindo a ser adjudicado em 18.10.2018 – ou seja, mais de um ano e quatro meses depois –, pelo mesmo valor da avaliação, conforme registro R09-1.786 (ID. n. 20730960 - Pág. 3 dos autos da execução)”.

Assevera que, apesar desse mérito da ação anulatória não integrar propriamente os pedidos da exceção de pré-executividade, certo é que reforçam a causa de pedir.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, para que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos (no caso, especificamente o mérito da decisão que postergou a análise e determinou a suspensão dos autos), ao menos até que haja determinação de apreciação dos pedidos formulados no bojo da exceção de pré-executividade oposta.

No mérito, pleiteia o reconhecimento, por esta superior instância, possibilidade de imediata cognição, pelo juízo a quo, das questões de ordem pública suscitadas na exceção de pré-executividade.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 256142689.

Contrarrazões de ID. n. 264484760, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto pela parte executada contra a decisão que relegou o exame das matérias suscitadas em sede de
exceção de pré-executividade
para após o julgamento da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003, onde se discute a própria falsidade do título exequendo.

Para tanto, o magistrado de origem lançou mão da seguinte motivação:

“[...]

A executada, por sua vez, aduziu que a adjudicação dos imóveis foi anulada pela Instância Superior. Requereu, assim, que os imóveis retornem ao espólio da executada e que a ação seja suspensa, para julgamento conjunto com a anulatória 1002734-51.2019.8.11.0003 - Id. 166236798.

Em nova petição (Id. 171028088) a parte executada interpôs EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE, desta vez requerendo a extinção da ação de execução em razão da incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título exequendo; bem como a condenação do exequente em litigância de má-fé.

[...]

DECIDO.

Pois bem. O que se colhe do caderno processual é que a presente ação executiva foi proposta com fundamento no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS de Id. 4884820 – pelo qual a falecida executada IVANIR RIBEIRO PEREIRA teria contratado os serviços advocatícios do exequente ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO.

Ocorre que este contrato, que é o título executivo que fundamenta a presente ação, é objeto da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
100273451.2019.8.11.0003 - que a executada (lá autora) move em face do exequente (lá requerido).

Nesta ação declaratória, o requerimento da autora (ora executada) é a declaração de nulidade do título executivo (contrato de honorários advocatícios), sob as alegações de que sua assinatura foi falsificada.

Alega a autora/executada, ainda, que, nesta ação executiva não foram observados os procedimentos legais após a lavratura do auto de adjudicação, não tendo sido oportunizada a oposição de embargos; que o auto de adjudicação não foi assinado pelo escrivão e pelo adjudicatário; que o valor da avaliação feita pelo Oficial de Justiça não é correto; que recai sobre o bem a impenhorabilidade, por ser ‘bem de família’ - matrícula nº. 1.786; e que os serviços realizados pelo requerido (exequente) foram devidamente pagos, não havendo que se falar em inadimplência da autora (executada).

Por fim, arremata suas alegações asseverando que o causídico que patrocinava os seus interesses nesta ação de execução agiu com desídia, ensejando a penhora dos imóveis objetos das matriculas nº 2.469 e 1.786, os quais, posteriormente foram adjudicados pelo requerido – e requer, assim, a declaração da nulidade do título executivo e, por consequência, de todo o processo de execução, especialmente com a anulação da adjudicação e o retorno dos imóveis para o seu nome.

No que tange ao estágio processual da ação declaratória de nulidade – tem-se a ordem da Instância Superior de realização da instrução processual, para a produção das provas que forem requeridas pela autora/executada; e a decisão deste Juízo, que deferiu a tomada do depoimento pessoal do requerido; a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial grafotécnica.

Assim, deve ser esclarecido que, embora a executada mencione que ‘a adjudicação dos imóveis foi anulada pela Instância Superior’ - como este Juízo já consignou na ação anulatória, o que foi anulado pelo TJMT é a sentença que havia julgado improcedente a ação anulatória; mas, no entendimento deste Juízo, não houve a declaração de nulidade da adjudicação (que ainda pende de decisão nos autos da ação ordinária).

Em prosseguimento, vê-se daquela ação declaratória, ainda, que, pela decisão de Id. 168296865 daqueles autos, este Juízo restabeleceu a liminar que havia sido deferida para a parte autora (ora executada), restabelecendo a seguinte ordem judicial: ‘
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, a fim de suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel de matrícula nº. 1.786, expedido nos autos da execução em apenso, bem como determinar o registro da presente ação às margens das matrículas dos imóveis, visando resguardar eventuais interesses de terceiros
’.

Portanto, não existem dúvidas que
A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO DEVE PERMANECER SUSPENSA
– uma vez que o título executivo que sustenta o seu ajuizamento é objeto da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE 100273451.2019.8.11.0003.

[...]

Portanto, sem mais delongas,
DETERMINO QUE A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO permaneça suspensa até o julgamento definitivo da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE 1002734-51.2019.

0003.

Registro que as arguições tecidas pela parte executada na peça nominada Exceção de PréExecutividade guardam semelhanças muito próximas e atreladas às alegações que fundamentam a ação de nulidade supra citada.

Sendo assim, por ora, deixo de enfrentar os argumentos da executada – determinando que se aguarde a decisão de mérito a ser proferida na ação anulatória, onde a Instância Superior já determinou a ampla produção probatória e, portanto, provavelmente todos os pontos afetos à questão já restarão elucidados e definidos; sem prejuízo da possibilidade, ainda, de julgamento simultâneo da duas lides, por tratarem-se de um único imbróglio
.”

Antes de se discutir eventual inexigibilidade, iliquidez e/ou incerteza do título em sede de exceção de pré-executividade – certo é que se encontra em curso ação de conhecimento ação conexa, em que se discute questões que afetam o próprio “
plano de existência
” do título e, que, portanto, antecedem controvérsias que se assentam nos planos de validade e/ou eficácia.

Isso ficou suficientemente claro na própria fundamentação do acórdão que anulou a sentença de improcedência proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003, e que, por consequência, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fosse oportunizada à apelante a produção das provas requeridas. Senão vejamos:

“[...]

Aliás, considerando que na hipótese, a causa de pedir seria a adulteração do contrato de honorários advocatícios, mediante a substituição das duas primeiras páginas do respectivo instrumento escrito, segundo parte da doutrina e da jurisprudência, a afetação do ato suplantaria o
plano de validade
, atingindo o da própria
existência
do ato, o que permitiria o seu reconhecimento a qualquer tempo.

Nesse viés, conquanto se tenha valido do fundamento da preclusão consumativa dessa discussão pelo fato de a ora apelante, não ter trazido esse argumento defensivo através meios impugnatórios próprios ou típicos – isto é, mediante oposição de embargos à execução – fato é que, a esse respeito (nulidade do título exequendo), ainda não houve a ocorrência de coisa julgada material capaz de inviabilizar o exame da validade ou existência do ato através de ação declaratória própria.

Isso porque, consoante se pode depreende dos autos do feito executivo, apesar de opor embargos à execução, a executada o fez fora da técnica procedimental adequada, protocolizando a respectiva petição nos autos da própria execução.”
(ID. n. 127264187 - Pág. 9/10 daquela ação de conhecimento.

Nesse viés, não há como determinar que o juízo de origem enfrente questões travadas acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do contrato exequendo, quando se encontra em discussão, em ação de conhecimento manejada pelo espólio agravante, controvérsias defensivas prejudicialmente antecedentes.

De se ressaltar, nesse particular, que o
princípio da economia

e celeridade processual
não serve de justificativa razoável no caso em tela.

Com isso, o ponto da decisão agravada contra a qual se insurge o agravante não merece qualquer reparo.

Por outro lado, imperioso esclarecer, até mesmo para que a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003 conexa siga o procedimento adequado, que diferentemente do que supôs o magistrado singular na decisão agravada, a falsificação arguida pela autora daquela demanda, e que demandará ampla instrução probatória, se assenta na arguição de que “
as duas folhas iniciais do contrato foram alteradas pelo apelado
”, e não na possível falsificação da assinatura imputada à contratante executada.

Além disso, convém também deixar claro que, embora este colegiado não tenha anulado a adjudicação dos imóveis litigiosos em si – mas sim anulado a sentença de improcedência da ação declaratória por cerceamento de defesa – o voto condutor do aresto anulatório deixou claro que as arguições relativas à irregularidade da adjudicação deverão ser analisadas uma a uma.

Senão vejamos o trecho do citado aresto em que tal entendimento ficou consignado:

“[...]

Diante disso, a sentença nestes autos não poderia ter sido

proferida sem a devida instrução, na medida em que a matéria relativa à nulidade/inexistência do título executivo não precluiu, merecendo ser dirimida sem que se impeça o postulante da declaração de se desincumbir do ônus probante.

Mas não é só.

A mesma lógica impede igualmente a utilização de tal escusa para inviabilizar a alegação de nulidade da adjudicação.

Afinal,
a ação declaratória de nulidade movida de forma autônoma faz as vezes de embargos/impugnação à adjudicação que, segundo a jurisprudência do STJ, deveria ser enfrentada, ainda que a irresignação não tenha sido manejada nos autos da execução no tempo oportuno. É,
mutatis mutandis
, o que evidencia o seguinte julgado
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

ALÍNEA A. DISPOSITIVOS QUE NÃO CONTÊM COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO EMITIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS COTEJADOS. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. RETIRADA DOS AUTOS POR TERCEIRO (MINISTÉRIO PÚBLICO) NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA SEU AJUIZAMENTO. JUSTA CAUSA QUE PERMITE A FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO (CPC, ART. 183). NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE DA AÇÃO DE EMBARGOS. 1. Não pode ser conhecido pela alínea a o recurso especial em que os dispositivos de lei indicados como violados não contêm comando suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. 2. A ausência de similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma descaracteriza o dissídio jurisprudencial, impedindo o recebimento do especial fundado na alínea c. 3. A retirada dos autos por terceiro (Ministério Público), no último dia do prazo para apresentação dos embargos à arrematação, consubstancia fato impeditivo da prática desse ato pela parte, imprevisto e alheio à sua vontade, justificando a fixação de novo prazo pelo juiz, nos termos do art. 183 do CPC. 4.
Ademais, os embargos à arrematação, visando desconstitui-la, sob alegação de nulidades (falta de intimação do cônjuge, impenhorabilidade do bem, preço vil), têm natureza de ação cognitiva, semelhante à da ação anulatória autônoma. Assim, sua apresentação após o decurso do prazo não deve acarretar necessariamente sua extinção. Interpretação sistemática e teleológica do CPC permite o entendimento de que a rejeição dos embargos não afasta a viabilidade de seu recebimento e processamento como ação autônoma, ainda que sem a eficácia de suspender a execução.
Esse entendimento é compatível com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, já que evita a propositura de outra ação, com idênticas partes, causa de pedir e pedido da anterior. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (REsp 539.153/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, j. em 14/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 228)

Ainda que considerarmos que, a exemplo da arrematação, os vícios na adjudicação dos bens penhorados se dão no plano da validade do ato jurídico, a serem impugnados, portanto, através de tutela anulatória,
certo é que o direito à postulação do reconhecimento da nulidade do ato processual, em ação autônoma, não pode ser inviabilizada por suposta preclusão, decorrente da inércia da apelante nos autos da execução.
” (ID. n. 127264187 - Pág. 11/12)

No mais, conforme alinhavado anteriormente, a irresignação recursal não prospera.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, devendo, porém, o julgador singular atentar-se aos erros de premissa fática pontuados no voto a fim de proceder adequadamente o processamento da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003, conexa à execução originária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025